Tribunal: TJBA
Processo: 8043317-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043317-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES registrado(a) civilmente como FABIANA DINIZ ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IV

CONSUMIDOR E PROCESS
UAL
CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDORES IDOSOS E ANALFABETOS. FRAUDES. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. VALIDADE. FORMA. REQUISITOS. IMPOSIÇÃO
. APOSENTADORIA. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. OBRIGAÇÕES. MULTA. VALOR. PRAZO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Constatado, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, após procedimento administrativo, que na comarca de Ipirá há grande número de ações questionando a legitimidade de contratos de empréstimo consignado firmados por aposentados idosos analfabetos, admissível o deferimento da tutela de urgência em ação civil pública, para impor a observância de formalidade objetivando o fortalecimento da validade de novos contratos de empréstimo, assim como para suspender descontos efetivados em benefício de consumidor que se enquadra na hipótese discutida na ação.

III – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico e à disposição do julgador, para impor o cumprimento da decisão.

IV – “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/4/2014) e, por isso, poderá ser reduzida ou afastada, no momento da sua execução, caso se torne excessiva ou se comprovado o esforço ou impossibilidade para o cumprimento da decisão, conforme previsão do artigo 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

V – Evidenciado que a decisão agravada foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, impositiva é a sua manutenção, até o julgamento definitivo da ação civil pública.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8043317-62.2021.8.05.0000
, de Ipirá, em que figuram como
Agravantes
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e OUTRO e como
Agravado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA